Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732480-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANO BERNARDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, com pedido de tutela recursal. Esclarece que a sentença não determinou o prazo para que o recorrido realize o procedimento de CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. Afirma que está na fila de espera desde 19/10/2018, ou seja, há quase 05 (cinco) anos. Foi inserido no SISREG em 29/03/2022 – com prioridade Amarela, ou seja, urgente, ID 50333589, pág. 7/9. Requer, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido realizar o procedimento cirúrgico. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico, conforme relatórios médicos juntados aos autos, onde o médico Urologista afirma que há dificuldade de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e realizar atividades usuais. Com dores e desconforto além de ansiedade e depressão. O procedimento é urgente pelo risco da perda ainda maior da função renal. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 422/2023 - Central de Regulação Ambulatorial, ID 50333589, informou em 14/03/2023, que a solicitação da CE - NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 29/03/2022, em prioridade Amarelo - urgência, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em Outubro/2020, para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização da consulta em atenção à saúde auditiva, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 50333565, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito